Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO EXECUTADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. O deferimento de quebra do sigilo bancário e fiscal, por encontrar limitações nas garantias insertas no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, demanda grande cautela por parte do magistrado, podendo ser acessados mediante a análise criteriosa do caso concreto.
2. A quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo - visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado - constitui mitigação desproporcional do direito fundamental que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), mostrando-se descabida a sua utilização como medida executiva atípica. Precedentes do colendo STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.